Tribunal: TJSP
Processo: 1518663-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Conjunto probatório apto à condenação – Policiais civis firmes ao confirmar os termos da denúncia – Pedido desclassificatório não acolhido – Intuito mercantil das drogas apreendidas devidamente atestado – Reprimenda e regime não impugnados – Substituição penal impossível – Apelo desprovido.